Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-20.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000065-20.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA NUNES TUBINO - CPF: 030.020.541-43 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ILTON SANTOS SABALA JUNIOR - CPF: 995.363.581-15 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000065-20.2019.8.11.0037

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MAYARA NUNES TUBINO

ILTON SANTOS SABALA JUNIOR

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – PRAIA INAPROPRIADA – SEM POSSIBILIDADE DE USO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMANTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUANTUM FIXADO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório fixado não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por isso, ser majorado.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Majoração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

O dano material não comporta revisão, sendo mantido.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida e condeno a parte requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor global de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 29.01.2019 – por se tratar de relação contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 3.815,37 (três mil oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 29.01.2019 – por se tratar de relação contratual.

As partes Reclamantes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado e alterar o valor do dano material, nos termos requeridos na inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente rejeito a preliminar de revogação da gratuidade da justiça arguida em contrarrazões pela recorrida, eis que além da declaração de hipossuficiência foi juntado holerite, sendo demonstrado a impossibilidade de recolhimento das custas.

Superada a preliminar passo a análise do mérito.

Versa o presente recurso, discordância ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e do dano material fixado em R$ 3.815,37 (três mil oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

Narram os reclamantes que adquiriram um pacote de viagens para a sua Lua de Mel com destino à Punta Cana/República Dominicana, no valor de R$ 3.815,37 (três mil oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

Apesar das imagens recebidas pela empresa e disponíveis no site do Resort, ao chegarem no local verificaram que este não possuía as condições ofertadas, estando em péssimo estado e sem possibilidade de usar a praia eis que a areia estava contaminada por algas, as quais exalavam um cheiro forte. Foi solicitado a troca de hotel por diversas vezes para a recorrida, que nada fez.

Por fim, aduzem que foi ofertado um passeio para a Ilha Saona, em compensação dos transtornos, contudo este passeio também foi cobrado.

A parte recorrida apenas alegou que os danos sofridos são responsabilidade do resort.

Dessa forma, ante a responsabilidade objetiva das relações de consumo, os recorrentes fazem jus a indenização por danos morais e materiais.

Primeiramente, em que pese o pleito recursal para que o valor do passeio para a Ilha Saona seja restituído, verifica-se que há registro da contratação e não há comprovação de que foi ofertado de forma gratuita, não sendo devido a devolução, até porque o passeio foi devidamente realizado sem problemas.

Em relação aos danos morais, o valor comporta majoração, sendo o recurso parcialmente acolhido nesse ponto.

Tendo em vista se tratar de dois recorrentes, bem como considerando a média adotada pela Turma Recursal, o valor inicialmente fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está aquém do dano moral vivenciado pelos recorrentes.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado de para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para majorar o valor da condenação nos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020